Tribunal: STF
Processo: ARE 1378033
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 23, § 1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI Nº 2.238/DF. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO APLICÁVEL, INCLUSIVE, QUANTO A FUNÇÕES COMISSIONADAS. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. MOTIVO DE REDUÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS PARA PROMOVER REGULARIDADE FINANCEIRA. INFRAÇÃO À LEI FEDERAL. ART. 23, § 1º, DA LRF, COM INTERPRETAÇÃO DADA PELA ADI 2238/DF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DECRETO REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 



    I. Na ADI 2238/DF, a Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar a interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, alcançando à aquele que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. Sendo assim, o Decreto nº 41.060/2017, ao suprimir a gratificação do autor, com fundamento na suposta necessidade de promover regularidade financeira do Município, violou o disposto na Lei Federal, consoante a interpretação dada pela ADI 2238 ao parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    II. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, observada, em qualquer hipótese, a salvaguarda constitucional da irredutibilidade dos seus vencimentos, motivo pelo qual não poderia o ente municipal suprimir a gratificação concedida ao servidor, enquanto ocupante da função gratificada, salvo se corrigisse o valor nominal da sua remuneração, sob pena de ofensa ao Princípio da Irredutibilidade Salarial. Inteligência RE nº 563.965-RN. 



    III. Tratando-se de decreto regulamentar, da Lei Municipal nº 3.074, de 22 de junho de 2004, que por via oblíqua viola garantia constitucional, cumpre o reconhecimento de sua ilegalidade.



    IV. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 10, p.15; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, afirma-se que o Tribunal de origem baseou sua decisão em interpretação equivocada da ADI nº 2.238/DF, porquanto não houve ofensa à irredutibilidade de subsídios, mas ato de gestão do Poder Executivo por via do qual, a fim de sanear as contas do Município, retirou função gratificada de cargo de direção, chefia e assessoramento, logo, de provimento e destituição por mero ato discricionário (e-doc. 12). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No julgamento da ADI nº 2.238/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal afastou interpretação do art. 23, § 1º, da Lei complementar nº 101, de 2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”), que permitia, quanto aos instrumentos de contenção de despesa com pessoal na hipótese do art. 169, § 3º, inc. I, da Constituição da República, a redução dos vencimentos, inclusive, dos ocupantes de cargos comissionados. 



    4. Nesse sentido, cito trechos dos votos dos eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, respectivamente, a respeito do entendimento então prolatado pelo Excelso Pretório:



    “Vale lembrar que esta Suprema Corte, mesmo em se tratando de servidores comissionados, já entendeu que a eles também se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos, como é possível constatar-se a partir dos seguintes excertos: 



    ‘A irredutibilidade de vencimentos dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição do Brasil, aplica-se também àqueles que não possuem vínculo com a Administração Pública’ (MS 24.580/DF, Rel. Min. Eros Grau). 



    ‘ADMINISTRATIVO. TRANSFORMAÇÕES DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. Tendo em vista a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação. Recurso extraordinário conhecido, mas improvido’ (RE 378.932/PE, Rel. Min. Ayres Britto).”



    “Vê-se, desse modo, que o modelo constitucional vigente (CF, art. 169, §§ 3º e 4º, incluídos pela EC nº 19/98) prevê a adoção de 03 (três) providências a serem observadas , em caráter sucessivo , pelo gestor público, em ordem a superar o cenário de crise fiscal eventualmente instaurado, eliminando-se, dessa forma, gastos excedentes aos limites impositivos definidos, atualmente, nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal: ( a) a extinção de pelo menos 20% dos cargos em comissão e funções comissionadas; ( b) a exoneração de servidores efetivos não estáveis; e, finalmente, caso as medidas anteriores não tenham sido suficientes, ( c) a exoneração de servidores efetivos estáveis . 



    Ocorre, no entanto, que a Lei complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao dispor sobre tais medidas, inovou em relação ao sistema previsto na Constituição, introduzindo no ordenamento positivo medidas alternativas não contempladas na reforma constitucional (EC nº 19/98), consubstanciadas (a) na redução da remuneração dos cargos comissionados e funções de confiança (LRF, art. 23, § 1º) e ( b) na redução da jornada de trabalho dos servidores públicos efetivos e comissionados com adequação dos vencimentos à nova carga horária (LRF, art. 23, § 2º). 



    Como se vê, as providências estabelecidas nos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de desautorizadas pelo modelo constitucional que rege a matéria (CF, art. 169, §§ 3º e 4º), viabilizam não apenas a redução pura e simples do valor nominal da remuneração atribuída aos cargos comissionados e às funções de confiança (LRF, art. 23, § 1º), mas também a redução do “quantum” total percebido pelos servidores públicos efetivos e comissionados (LRF, art. 23, § 2º), fazendo recair sobre os agentes estatais todo o ônus decorrente da falta de programação dos órgãos de administração do Estado.” (grifos acrescidos).



    5. Desse modo, é bem de ver que a conduta do gestor municipal em suprimir a gratificação de servidor com função comissionada contraria frontalmente o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na aludida ação de controle, porque reduziu valor próprio da remuneração do servidor, tal qual censurado pelo STF no tocante à interpretação do art. 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    6. Nesse aspecto, destaque-se a fundamentação do aresto impugnado no tratamento específico do caso concreto:



    “Assim, vê-se que o Decreto nº 41.060/2017, ao suprimir as gratificações, com fundamento na suposta necessidade de promover regularidade financeira do Município, violou o disposto na Lei Federal, consoante a interpretação dada pela ADI 2238 ao parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Como visto linhas acima, o Supremo Tribunal Federal obstou a interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, alcançando inclusive aqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública, isto é, os servidores que possuem cargo em comissão, porquanto a redação original do dispositivo violada a garantia constitucional de irredutibilidade salarial dos servidores públicos, previsto no artigo 37º, inciso XV, da Carta Magna. 



    Não obstante, segundo o julgado, caso o Executivo entenda necessária a redução das despesas com folha salarial do funcionalismo público, deve pautar-se na política de gestão da Administração Pública fixada nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 169, da Constituição Federal.



    Demais disso, embora os servidores públicos não possuam direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, ressalva-se, em qualquer hipótese, a salvaguarda constitucional da irredutibilidade dos seus vencimentos, conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 563.965-RN): 



    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03- 2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP01254. Negritei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUDITORES DO FISCO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. FORMA DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. RE-RG 563.965. TEMA 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que preservado o valor nominal da remuneração. 2. Revela-se, ainda, em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RERG 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.03.2009. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à demonstração de que houve ou não tal decesso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF, ARE 1148668 AgR/SE, DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019, REL. MIN. EDSON FACHIN. Negritei).” (e-doc. 10, p. 23-25; grifos acrescidos).



    7. Assim, para dissentir do aresto impugnado, necessária a revisão das bases fáticas e probatórias em que assentado, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator